Tribunal: TJSP
Processo: 1010382-34.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
1. A autora não demonstrou necessitar da via eleita, já que afirma desconhecer a relação contratual que ensejou a "negativação" questionada nos autos, mas não impugna apontamento anterior, feito pelo mesmo credor com base no mesmo contrato.
2. Ademais, a autora também não demonstrou ter atendido os requisitos

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
1. A autora não demonstrou necessitar da via eleita, já que afirma desconhecer a relação contratual que ensejou a "negativação" questionada nos autos, mas não impugna apontamento anterior, feito pelo mesmo credor com base no mesmo contrato.
2. Ademais, a autora também não demonstrou ter atendido os requisitos sedimentados no REsp 1.139.453-MS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, segundo o qual para exibição de documentos em caráter antecedente, é exigível a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço. Tais requisitos são exigíveis independentemente da nomenclatura dada à ação e mesmo em feitos sob a égide do NCPC.
3. Sendo assim, a extinção do feito sem resolução do mérito se impunha.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010382-34.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RUTH DE
JESUS PEREIRA PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-34.2020.8.26.0196 -Voto no 52644b
2
VOTO No : 52644b
APEL.No : 1010382-34.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : RUTH DE JESUS PEREIRA PAULA (JUST GRAT)
APDO. : LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INTERESSE
PROCESSUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
1. A autora não demonstrou necessitar da via eleita, já que
afirma desconhecer a relação contratual que ensejou a
“negativação” questionada nos autos, mas não impugna
apontamento anterior, feito pelo mesmo credor com base no
mesmo contrato.
2. Ademais, a autora também não demonstrou ter atendido os
requisitos sedimentados no REsp 1.139.453-MS, processado
nos termos do art. 543-C do CPC, segundo o qual para exibição
de documentos em caráter antecedente, é exigível a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço. Tais requisitos são exigíveis independentemente da
nomenclatura dada à ação e mesmo em feitos sob a égide do
NCPC.
3. Sendo assim, a extinção do feito sem resolução do mérito se
impunha.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 23/29, cujo relatório ora se adota,
indeferiu a petição inicial da ação de produção antecipada de provas
ajuizada por Ruth de Jesus Pereira Paula contra Luizacred S/A Sociedade
de Crédito, Financiamento e Investimento, tendo em vista a falta de
esgotamento válido da esfera administrativa.
Inconformada, apela a autora sustentando a validade do
requerimento administrativo, enviado para o endereço da ré, e pugnando
pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-34.2020.8.26.0196 -Voto no 52644b
3
A autora narrou ter sido “surpreendida” com a inclusão
de seus dados em cadastros de inadimplentes, efetuada pela ré.
Na genérica argumentação da inicial, alegou que
“desconhece totalmente qual o lastro contratual ensejou a inscrição
desabonadora” (ref. Contrato 0500612260000, no valor de R$ 626,87, com
data de ocorrência 13.07.2018).
Os documentos, de fls. 16/18, demonstram ter havido
notificação extrajudicial para que a apelada apresentasse o contrato objeto
da lide.
Sem pagar custos do serviço ou demonstrar tentativa de
obter pessoalmente perante a ré tal documentação, exigiu mera entrega de
documento, a qual poderia ter sido obtida com solicitação feita ré.
Tratava-se, portanto, de notificação inadequada, que
não permitia a recorrida seu acolhimento. Vale observar que sequer houve
comprovação de que o endereço indicado no pedido endereçado à ré era
mesmo da autora.
No âmbito do Código de Processo Civil anterior, existia
a possibilidade de se requerer a exibição de documentos por meio de
medida cautelar. Essa cautelar continha cunho satisfativo, decorrendo essa
característica da necessidade prática de sua existência, tendo em vista o
ordenamento jurídico e a realidade fática do país.
A cautelar do novo CPC não tem natureza satisfativa.
Ela tem por objetivo assegurar a efetividade de um outro provimento a ser
produzido. Busca-se, por meio da cautelar, garantir que, quando o
provimento vier a ser prolatado, existam as condições necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-34.2020.8.26.0196 -Voto no 52644b
4
tanto.
O novo CPC traz a possibilidade de exibição de
documento ou coisa nos arts. 396 e seguintes. Essa previsão, no entanto,
diz respeito à exibição incidental, ou seja, no curso de alguma ação. Tanto
que há previsão de presunção de veracidade dos fatos que, por meio do
documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400).
Diante disso, em que se reconheça a existência de
respeitáveis decisões em sentido diverso, tenho que o pedido antecedente
de exibição de documento, ou ação autônoma de exibição de documento,
deva realizar-se por meio da produção antecipada de provas (arts. 381 e
ss.).
Nos termos do art. 381 do NCPC, a produção
antecipada da prova será admitida nos casos em que: I haja fundado
receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de
certos fatos na pendência da ação; II a prova a ser produzida seja
suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de
solução de conflito; III o prévio conhecimento dos fatos possa justificar
ou evitar o ajuizamento de ação.
O art. 382 impõe a configuração de alguns requisitos da
inicial (razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e
menção precisa dos fatos sobre os quais a prova há de recair). O que não
ocorreu.
Não bastasse isso, como a finalidade do processo era a
exibição de documentos, é fato que a jurisprudência já sedimentou
entendimento da necessidade de pedido administrativo prévio e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010382-34.2020.8.26.0196 -Voto no 52644b
5
pagamento dos custos do serviço para análise do interesse de agir do
postulante (STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS, rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 10.12.14, DJe 2.2.15).
Ainda que não se trate mais de medida cautelar, como a
pretensão é idêntica, a análise do interesse de agir não foi alterada.
Dos autos se percebe que a ação tem todas as
características das cautelares de exibição, abusivamente ajuizadas em
quantidade insuportável e inútil, servindo apenas para que advogados
pudessem angariar honorários fáceis.
Nesse passo, a extinção do feito se impõe.
Nesse passo, os ônus da sucumbência são atribuídos à
autora, com pagamento das custas processuais.
Em suma razões recursais, não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator